Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-55.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000340-55.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDOMIRO PEREIRA SANTOS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). DIREITO À REFERÊNCIA V. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em sua referência V, com pagamento das diferenças desde a data da impetração. O embargante alega (i) nulidade por inobservância da suspensão determinada no Tema 1017 do STJ; (ii) omissão quanto à impossibilidade de cumulação da GAP com outras gratificações; e (iii) omissão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos em referência inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do acórdão por desrespeito à suspensão determinada no Tema 1017 do STJ; (ii) estabelecer se há omissão quanto à cumulação da GAP com outras gratificações; e (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a compensação de valores já pagos a título da GAP em referência inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão determinada no Tema 1017 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia trata de direito à paridade previsto no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares, e não da reavaliação de ato de aposentadoria como negativa de direito na atividade. Inexiste omissão quanto à impossibilidade de cumulação da GAP com outras gratificações, pois os documentos nos autos (contracheques) demonstram que o impetrante não recebe cumulativamente as gratificações mencionadas, o que afasta o interesse recursal no ponto. Constatada omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação dos valores eventualmente pagos a título de GAP em referência inferior, a qual deve ser considerada na fase de liquidação, a fim de evitar enriquecimento ilícito do beneficiário. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A suspensão do Tema 1017 do STJ não se aplica a mandado de segurança que discute direito à paridade previsto no Estatuto dos Policiais Militares. A ausência de cumulação fática entre a GAP e outras gratificações afasta a existência de omissão ou contradição sobre o tema. É devida a compensação entre valores da GAP referência V e os eventualmente pagos em referência inferior, a ser apurada em liquidação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº8000340-55.2021.8.05.0000, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, VALDOMIRO PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça